Tribunal: STF
Processo: RHC 235292
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-19
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 801.789/SC, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO .



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro (art. 213, §1º, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 20).



    Em seguida, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado (Doc. 61):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE DA VÍTIMA. ART. 213, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ABALO PSICOLÓGICO. TESE DE QUE A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS REPRESENTA BIS IN IDEM COM A PRÓPRIA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRAUMA PSICOLÓGICO SOFRIDO PELA ADOLESCENTE ACIMA DO NORMAL DO DELITO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAUS ANTECEDENTES. DESABONO MANTIDO PELA EXISTÊNCIA DE DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES E PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DAS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não tendo o Tribunal local debatido, de forma específica, a alegação ora apresentada de que a negativação das consequências do crime em razão do abalo psicológico sofrido pela vítima representa bis in idem com a própria condenação pelo tipo penal do estupro qualificado, nítida está a supressão de instância.



    2. Ainda que assim não fosse, nos termos da fundamentação apresentada pela Jurisdição ordinária, o caso em desfile preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da correta negativação da circunstância judicial das consequências do crime, pois a prática delitiva causou severos traumas psicológicos na adolescente, que sofreu queda em seu desempenho escolar e passou a necessitar de tratamento psicológico desde o abuso, cuja violência sexual e física foram severas. Tais circunstâncias demonstram que as consequências da prática delitiva ultrapassaram os elementos normais do tipo penal, permitindo a negativação de tal vetor e não representando bis in idem com a condenação pelo tipo penal em si.



    3. Entende-se majoritariamente que as condenações pretéritas cuja extinção da punibilidade tenha ocorrido há mais de 10 anos anteriormente à prática do delito superveniente não podem ser utilizadas para fins de valoração negativa dos maus antecedentes. Todavia, no presente caso, não há informações sobre quando se deu a extinção da punibilidade das condenações pretéritas, de modo que não é caso de aplicação do direito ao esquecimento para se afastar os maus antecedentes do réu, que ostenta três condenações prévias.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma, a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve a valoração negativa, de forma ilegal, do vetor ‘consequências do crime’ e ‘antecedentes’. Argumenta que: (a) as condenações utilizadas a título de antecedentes são antigas, sendo que o trânsito em julgado se deu há mais de 10, 12 e 13 anos do fato apurado nos presentes autos; e (b) a circunstância de a vítima ‘necessitar de atendimentos psicológicos e baixo rendimento escolar’ nada mais é que um abalo psíquico resultado da violência ínsita ao crime de estupro. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para que, reformando o acórdão do STJ, seja afastada a valoração negativa do vetor antecedentes e consequências do crime, de modo a reduzir a pena-base aplicada ao paciente. 



    É o relatório. Decido.



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 217.254 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/10/22; RHC 219.144 AgR/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 30/9/2022; HC 217.255 AgR/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 6/10/2022; HC 218.217 AgR/AC, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14/9/2022; HC 213.779 AgR/MS, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 2/9/2022; HC 215.768 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 6/7/2022; HC 214.751 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/6/2022; HC 213.872 AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/5/2022; HC 212.172 AgR/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1/7/2022 e HC 188.330 AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23/9/2020). 



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. Conforme destacado pelo STJ: 



    As consequências a serem consideradas para a fixação da reprimenda básica acima do mínimo legal devem ser anormais à espécie, extrapolando o resultado típico esperado da conduta, espelhando, por conseguinte, a extensão do dano produzido pela prática criminosa, pela sua repercussão para a própria vítima ou para a comunidade. 



    No presente caso, considerei ser suficiente a motivar a exasperação da pena-base o trauma psicológico sofrido pela vítima, adolescente antes ativa e que mudou de comportamento, inclusive com queda no desempenho escolar, passando a necessitar de tratamento psicológico após o abuso, cuja violência sexual e física foram severas, o que extrapola o normal do tipo e permite o desabono das consequências do crime, não havendo que se falar em bis in idem com as elementares do tipo penal ou em ausência de fundamentos concretos para tal negativação. 



    Esta Corte possui entendimento, conforme explicitado no trecho do acórdão do julgamento, pela Sexta Turma, do AgRg no AREsp n. 1.811.777/AM, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 24/8/2021 e publicado no DJe de 30/8/2021, de que "[é] possível a valoração negativa das consequências do crime na hipótese em que o abalo emocional sofrido pela vítima persiste após o evento delituoso, conforme a jurisprudência do STJ" 



    […]



    Nas razões do presente agravo regimental, a defesa reafirma que é cabível o afastamento dos maus antecedentes, por se tratarem de condenações transitadas há mais de 10 anos da data do crime ora em comento, e ressalta que há, neste Sodalício, tanto precedentes adotando o trânsito em julgado como marco para a contagem do prazo de 10 anos para a aplicação do direito ao esquecimento como precedentes adotando a extinção da punibilidade como marco inicial para tanto, de forma que faz jus o agravante à neutralização do vetor dos antecedentes. 



    […]



    No caso, ressaltei que os fatos referentes a estes autos ocorreram em 28/6/2022 (e-STJ fl. 490), enquanto as sentenças condenatórias anteriores transitaram em julgado, como informam a sentença e o acórdão, em 2009, 2010 e 2012. 



    [...] no meu entendimento, ao contrário do que alega a parte impetrante, não basta haver ultrapassado prazo demasiadamente longo desde o trânsito em julgado das condenações pretéritas para que não se possa mais considerar tais condenações a título de maus antecedentes.



    [...] 



    Em conclusão, a meu ver, não há reparos a serem efetuados na primeira fase da dosimetria, de modo que deve ser mantida a negativação das consequências do delito e dos maus antecedentes do recorrente, nos exatos termos da decisão de e-STJ fls. 549/557. 



    Em suma, a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o ‘habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia) (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos.



    Por fim, ressalta-se que o Plenário do TRIBUNAL, no julgamento do Recurso Extraordinário 593.818, Rel. Min. ROBERTO BAROSO, Tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (DJe de 23/11/2020).



    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente